Tribunal: TJDFT
Processo: 0730295-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730295-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE EDGAR CLARO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE EDGAR CLARO DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708164-62.2019.8.07.0005, remeteu os autos ao Contador para a atualização do valor do débito. Em consulta processual, verifica-se que o Juízo de origem proferiu sentença e julgou extinta a obrigação objeto do título executivo judicial, nos moldes dos art. 924, inc. II, do CPC, c/c art. 513 do CPC (ID 71372096, proc. de origem) Assim, intime-se o agravante para, no prazo de 05 dias, manifestar se persiste o interesse recursal em face da possível perda do objeto, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 14 de setembro de 2020 14:34:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador